Tribunal: TJES
Processo: 0003893-22.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - CRÉDITO RURAL - CRISE HÍDRICA - FACULDADE DA INSTUITUITUIÇÃO FINANCEIRA - NORMATIVAS INTERNAS DO BACEN - LEILÃO - POSSIBIIDADE - PRECEDENTE STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Enunciado n. 298, no sentido de que: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

2. A despeito do referido direito subjetivo da parte, para que faça jus a benesse é indispensável que preencha requisitos impostos por normativas estabelecidas pelo Banco Central.

3. No caso da estiagem de 2011, conforme bem destacado pela sentença, o BACEN editou a Resolução n. 4.161/12, que teve por objetivo autorizar a renegociação de créditos rurais contratados por produtores de arroz até 30 de junho de 2011, o que não abarca o caso em tela.

4. Contudo, ao que se vê, o pagamento da
primeira parcela do contrato
do apelante estava aprazado para
maio de 2014
, não sendo, portanto, abarcado pela resolução. De tal sorte, o direito que se tem é, verdadeiramente, meramente subjetivo, carecendo de preenchimento de elementos fundamentais, traçados pela normativa da autoridade bancária. Ademais, a dita resolução somente é aplicável aos contratos e operações realizadas entre
a janela de janeiro de 2012 a dezembro 2016
, sendo inaplicável ao caso vertente que
fora firmado pelos litigantes em 2010
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003893-22.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ANTONIO SERGIO DALARME

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO SÉRGIO DALARME
, na tentativa de ver reformada a r. sentença de primeiro grau que nos autos da ação revisional de cédula de crédito bancário por si ajuizada contra o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, mormente aquele que pretendia a suspensão do leilão das terras entendidas pelo apelante como impenhorável, a prorrogação da dívida nos termos da Resolução 4591/2017 do BACEN e Art. 36 da lei 13606/2018 e a consequente renegociação da dívida com a declaração da nulidade da alienação fiduciária incidente sobre a
res.

Narra, que o recorrente firmou contrato de mútuo por meio de cédula de crédito bancário em 2010 no importe de R$ 61.831,00 (sessenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais), a serem pagos em 7(sete) prestações anuais, de 2015 até 2021.

Todavia, supostamente em decorrência de seca hídrica, acabou por deixar de adimplir sua obrigação contratual, ocorrendo a consolidação da propriedade pelo banco credor.

Sustenta o recorrente desde o primeiro grau que teria direito a prorrogação da dívida no termos da resolução 4591/2017 do BACEN e Art. 36 da Lei 13606/2018. Afirma, ainda ser a propriedade rural um bem de família, portanto, impenhorável.

Após atenta análise dos autos não verificamos razões para a reforma da sentença objurgada, estando o édito em plena consonância com a jurisprudência deste E. TJES que segue a linha dos precedentes do c. STJ.

De largada, importa destacar que o c. STJ possui entendimento sumulado por meio do Enunciado n. 298, no sentido de que: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

A despeito do referido
direito subjetivo
da parte, para que faça jus a benesse é indispensável que
preencha requisitos impostos
por normativas estabelecidas pelo Banco Central.

No caso da estiagem de 2011, conforme bem destacado pela sentença, o BACEN editou a Resolução n. 4.161/12, que teve por objetivo autorizar a renegociação de créditos rurais contratados por produtores de arroz
até

30 de junho de 2011
.

Funda o apelante sua hipótese de renegociação e alongamento da dívida na Resolução n° 4.591, de 25/07/2017 do Banco Central do Brasil, todavia, como já destacado, não preenche, requisitos necessários para sua aquisição, cite-se:

RESOLUÇÃO N°4.591, DE 25 DE JULHO DE 2017

Art. 1° Ficam as instituições financeiras facultadas a renegociar as - operações de crédito rural de custeio e de investimentos lastreados com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural - MCR 6-1-2, contratadas de
10 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016
, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nocional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento - do Nordeste- (Sudene), com decretação de situação de emergência ou estado de calam idade público, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MINf, observadas os seguintes condições: ' - - (.) III - formalização: até 29 de dezembro de 2017

Contudo, ao que se vê, o pagamento da
primeira parcela do contrato
do apelante estava aprazado para
maio de 2014
, não sendo, portanto, abarcado pela resolução. De tal sorte, o direito que se tem é, verdadeiramente, meramente subjetivo, carecendo de preenchimento de elementos fundamentais, traçados pela normativa da autoridade bancária.

Ademais, a dita resolução somente é aplicável aos contratos e operações realizadas entre
a janela de janeiro de 2012 a dezembro 2016
, sendo inaplicável ao caso vertente que
fora firmado pelos litigantes em 2010
.

Não é demais lembrar que a Lei 13606/18, em seu Art. 36, pondera que:

[...] a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de
custeio e investimento contados até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições.

Desta maneira, ante o simples não preenchimento de um dos requisitos estabelecidos pela autoridade bancária competente, não há o que se falar em concretização de um direito puramente subjetivo, que reclama complementação para que se perfaça.

No que toca a alegada teoria da imprevisão e a atividade agrícola, a jurisprudência também já se manifestou:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. INÉXIGI8ILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE SAFRA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS SS2 0 E 3° DO ART. 85 DO CPC.
Recurso desprovido.
Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre ‘outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
. Precedentes do STJ. Consta expressamente no S6 0 do art. 85 do NCPC a determinação de aplicação dos critérios previstos no S2 0 do preceptivo em casos de improcedência ou de sentença de resolução de mérito. Recurso desprovido. ACORDA o Egrégio Segundo Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Apelação, 014170016894, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 0310412018, Data da Publicação no Diário: 1110412018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA SECA E ESTIAGEM INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 No termos do entendimento do c. STJ. nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca. Dragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores extraordinários que autorizem a adoração da teoria da imprevisão (AgInt nos ED no AREsp 10493/GO, DJHe 27.06.2018). 2 A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n. 11 .4.591117,é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento a dívida deve ser indeferido.
‘precedentes do e. TJES. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conheci dai e desprovido. (TJES - A: 00007666220 188080054, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ÂLM IDA, Dota de Julgamento: 1010612019, 4ª CÍVEL, Data de Publicação: 27106/2019)

Finalmente, forceja a parte apelante pela decretação da impenhorabilidade do bem como de família, ao passo que a entidade bancária credora afirma que a
res
estaria alienada fiduciariamente segundo as raias da Lei 8.009/90.

Inarredável o entendimento anunciado na sentença, fundamentado em sólidos precedentes do c. STJ, ao apontar que em não havendo vícios no negócio jurídico ajustado entre as partes o negócio é válido, sendo afastada da lógica da Lei 8.009/90 e da impenhorabilidade do bem de família por não confundir-se com a alienação fiduciária em garantia.

Senão vejamos:

[...] A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade mani1estada. 4. A regra de impenhorabilidade aplica às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé 4 proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em pa4e, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome o fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.
7. Sendc a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo Favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica d qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento o do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. 8. Recurso especial não pr vido. (REsp 1559348/DF, Rei. Ministro LUIS FLIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18 06/2019, DJe 05/08/2019)

Desta maneira, entendeu o STJ que não seria admissível dar o bem em garantia fiduciária, sabendo ser ele único e, em tese protegido como de família, e, valendo-se de tal prerrogativa, ao não fazer adimplir a dívida adquirida livremente, alegar-se a impenhorabilidade daquilo que usou como garantia para a concessão do crédito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo-se a r. sentença objurgada.

Diante da sucumbência recursal, majoro de 10% (por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (85, § 2º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia em definir se o apelante faz jus à prorrogação da dívida rural, materializada em cédula de crédito bancário, nos termos da resolução 4.591/2017 do BACEN e do art. 36 da Lei 13606/2018.

O douto Desembargador Relator negou provimento ao recurso, sob
o fundamento de que,
pelo teor da Resolução n° 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil,
a renegociação
somente é possível para
operações realizadas entre
a janela de janeiro de 2012 a dezembro 2016
,
a
o
passo que, no caso,

a
cédula de crédito bancário
é

de
2010
.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a posição externada no voto condutor.

A concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais.

Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito,
in verbis
:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

§ 1o As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I – equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II – recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2o
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3o No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006,
a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2o deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo
.

§ 4o As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5o Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I – as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II – as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III – as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6o
Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1o de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo
.

§ 7o O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5o deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.

Ora, conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não é devido quando não preenchidos os requisitos previstos na Resolução editada pelo
Banco Central do Brasil,
conforme jurisprudência desta egrégia Corte
. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 E RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018 NÃO APLICÁVEIS AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, constato que no presente caso estamos tratando da Cédula de Crédito Bancário nº 1975309, emitida em 10/09/2018, no valor de R$ 95.423,07 (noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos). Assim, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, ainda que os recursos obtidos tenham sido utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, o instrumento firmado com a instituição financeira possui regramento próprio, regido pela Lei nº 10.931/2004.
2. Ainda que assim não fosse, cediço que para fazer jus à repactuação da dívida a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação de regência, mais especificamente Lei Federal nº 13.606 de 2018 e Resolução nº 4.660 de 2018 do Banco Central do Brasil. 3. O art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e o art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, estabelecem que a renegociação de operações de crédito rural somente é permitida nos negócios realizados até 31 de dezembro de 2016. 4. Mesmo que estivéssemos tratando de uma Cédula de Crédito Rural, o Cédula de nº 1975309, fls. 23/29-V, possui data de emissão em 10/09/2018, portanto em data posterior ao limite temporal previsto na Lei Federal nº 13.606/2018 a Resolução do Banco Central nº 4.660.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190088667, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
CONTRATOS JÁ PRORROGADOS
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298)
.
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 2.
No caso concreto
, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência,
não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000363, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Ainda que se entenda que o art. 36 da Lei nº 13.606/18 estipule como obrigatória a renegociação da dívida pela instituição financeira, imprescindível se faz o preenchimento dos requisitos presentes na Resolução nº 4.660/2018 e no Manual de Crédito Rural, ambos emitidos pelo Banco Central, conforme entendimento prescrito na Súmula 298, do e. Superior Tribunal de Justiça
. 2. A probabilidade do direito dos agravantes não restou caracterizada nos autos, face a ausência dos requisitos legais que autorizam a renegociação da dívida. No caso, pendente ainda a prova de que a lavoura do devedor tenha sido atingida pela seca e prejudicado seus rendimentos. 3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, de 2019. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 (...). 2 –
Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença
. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

No caso, bem salientou o eminente Relator que, no particular, a
Resolução n° 4.591
somente autorizou a prorrogação
para
as
operações realizadas entre
a janela de janeiro de 2012 a dezembro 2016
,
a
o
passo que

a
cédula de crédito bancário
firmada pelo apelado
é

de
2010
.

Ademais, não tem incidência, na relação jurídica discutida, a teoria da imprevisão, tampouco a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de bem garantido por alienação fiduciária, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. PRECEDENTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC JÁ JULGADO. EXCEÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar. Precedentes.
2. É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.962.657/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o douto Desembargador
Relator
para
negar provimento ao apelo
.

É como voto.